Tribunal: TCU
Processo: 007.736/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no município de Buíque-PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Jonas Camelo de Almeida Neto, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Jonas Camelo de Almeida Neto, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/2/2013 5.365,88 26/2/2013 200,00 6/3/2013 1.449,90 7/3/2013 2.730,00 7/5/2013 11.979,28 29/5/2013 11.767,33 28/6/2013 19.788,77 30/7/2013 16.041,37 20/9/2013 9.454,87 29/8/2013 562,95 29/8/2013 1.381,43 2/9/2013 160,00 10/9/2013 6.500,00 10/9/2013 504,45 10/9/2013 165,23 3/10/2013 38,71 4/10/2013 7.745,28 11/10/2013 216,30 14/10/2013 504,45 14/10/2013 47,50 14/10/2013 64,44 24/10/2013 540,89 24/10/2013 1.508,30 1o/11/2013 7.745,28 8/11/2013 197,06 8/11/2013 1.472,14 13/11/2013 504,45 2/12/2013 165,23 2/12/2013 7.745,28 12/12/2013 29.033,07 12/12/2013 4.590,00 28/3/2013 10.500,00 7/5/2013 10.000,00 29/5/2013 11.608,16 28/6/2013 9.000,00 30/7/2013 10.000,00 20/8/2013 875,60 29/8/2013 243,91 10/9/2013 8.348,52 16/9/2013 1.052,02 3/10/2013 132,01 4/10/2013 8.348,52 11/10/2013 209,45 14/10/2013 21,02 22/10/2013 1.052,02 24/10/2013 206,92 1o/11/2013 8.348,52 11/11/2013 1.052,02 2/12/2013 8.348,52 13/12/2013 6.957,10 29/8/2013 1.044,00 29/8/2013 4.357,06 10/9/2013 6.500,00 10/9/2013 771,57 10/9/2013 654,31 12/9/2013 668,60 13/9/2013 627,11 2/10/2013 613,49 11/10/2013 1.576,57 14/10/2013 668,66 14/10/2013 654,31 14/10/2013 771,57 16/10/2013 627,11 24/10/2013 4.155,18 1o/11/2013 1.518,76 8/11/2013 654,31 8/11/2013 771,57 8/11/2013 627,11 27/11/2013 668,66 2/12/2013 1.241,00 4/1/2013 1.067,04 7/1/2013 581,67 8/1/2013 1.165,14 11/1/2013 698,01 1/2/2013 1.365,00 6/3/2013 668,66 6/3/2013 383,47 6/3/2013 654,31 6/3/2013 771,57 7/3/2013 2.598,96 21/3/2013 668,66 26/3/2013 771,57 27/3/2013 3.158,51 2/4/2013 383,47 3/4/2013 1.400,00 15/4/2013 668,66 15/4/2013 654,31 15/4/2013 771,57 15/4/2013 1.881,33 23/4/2013 383,47 24/4/2013 1.348,40 2/5/2013 654,31 7/5/2013 18.069,57 7/5/2013 654,31 7/5/2013 17.257,32 8/5/2013 383,47 9/5/2013 627,11 29/5/2013 14.000,00 28/6/2013 1.700,00 2/7/2013 654,31 2/7/2013 771,57 3/7/2013 627,11 8/7/2013 668,60 10/7/2013 3.898,45 9/8/2013 654,31 9/8/2013 771,57 9/8/2013 1.571,97 13/8/2013 668,66 19/8/2013 627,11 9.3. aplicar a Jonas Camelo de Almeida Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. comunicar esta decisão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.